Tribunal: STF
Processo: ARE 1266013
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal de Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DESCUMPRIMENTO PELO ENTE MUNICIPAL EM RELAÇÃO À RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E ESCALONAMENTO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. INSUFICIÊNCIA DE GASTOS. ARGUMENTO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. MERA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, sendo o preparo dispensado por ser o recorrente Fazenda Pública, nos termos do art. 1.007, §1º do CPC. 2- O piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica foi instituído pela Lei Federal n.º 11.738/2008, que regulamenta o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal e o artigo 60, inciso III, alínea “e” do ADCT, constituindo o menor valor de vencimento inicial para a formação em nível médio, na modalidade Normal, com jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, a ser estabelecido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Como se sabe, a Lei n.º 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global, além de reconhecer a matéria como norma geral de competência da União. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). Após, em sede de embargos de declaração, houve a modulação de efeitos pelo Pretório Excelso (julgado em 27/02/2013) que reconheceu a obrigatoriedade de todos os entes federados implementarem o piso nacional do magistério a contar de 27/04/2011, com efeitos erga omnes e eficácia vinculante para a Administração Pública e para as instâncias inferiores do Poder Judiciário, devendo ser observado pelos Estados e Municípios, independentemente de lei específica regulamentadora, compreendendo-se por “piso” o vencimento básico dos docentes. 3- Nesse toar, o piso salarial do magistério público passou a ser reajustado anualmente por força do artigo 5º da lei nº 11.738/2008, sendo de 15,84% em 2011, de 22,22% em 2012, de 7,97% em 2013, de 8,32% em 2014, de 13,01% em 2015 e 11,36% em 2016 os reajustes anunciados pelo Ministério da Educação, incidentes a partir do mês de janeiro, à exceção do ano de 2011 que somente poderia incidir a partir do mês de abril, com a vinculação de todos os entes federados às disposições da lei nº 11.738/2008, conforme determinação expressa contida em seu artigo 2º § 1º. 4- No caso, verifica-se que o Ente Municipal efetuou o pagamento do vencimento base dos docentes abaixo da previsão do piso nacional, conforme se observa das fichas financeiras acostadas às fls. 19 a 24; 32 a 38; 44 a 50, desprezando o escalonamento vertical e horizontal previsto na própria legislação municipal (fls. 133 e 134; 261 e 262; 268 e 269), razão pela qual as partes requerentes fazem jus às diferenças salariais determinadas na sentença. 5- No mais, não há que se falar em ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes, porque, in casu, o Poder Judiciário, ao determinar o pagamento retroativo das diferenças salariais, está apenas garantindo a equiparação do vencimento básico de cada um dos demandantes ao valor do piso salarial nacional, mediante a aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008, que não foi devidamente observada pelo ente municipal. 6- Quanto à alegação de impossibilidade financeira do município, importa salientar que não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, § 3º, da Constituição Federal para redução de suas despesas, além do que o artigo 4º da lei nº 11.738/2008 estabelece o dever da União de complementar o valor do piso caso o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária. 7- Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. 8- Sem condenação em custas. Outrossim, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por força do art. 27 da lei 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95” (eDOC 13)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, X, § 2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que não há determinação constante na mencionada Lei Federal [Lei nº 11.738/2008] sobre o escalonamento da carreira do magistério público, prevendo a aplicação proporcional do piso nacional e/ou reajuste com os mesmos índices utilizados na fixação do piso (eDOC 17, p. 8).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU - SE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356/STF). MUNICIPALIDADE QUE DESCUMPRIU O REAJUSTE DO PISO SALARIAL E O ESCALONAMENTO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ACÓRDÃO QUE ESTÁ ALINHADO À ORIENTAÇÃO DO STF FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADI 4167. PRECEDENTES. PARECER NO SENTIDO DE QUE SEJA DESPROVIDO O AGRAVO E NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (eDOC 36, p. 1) 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que esta Corte constitucional possui precedente proferido em sede de controle concentrado a afirmar a constitucionalidade da fixação do piso salarial nacional dos professores. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgamento da ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.08.2011:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.08.2011)
    No caso, verifico que o Tribunal de origem consignou que o Município de Tomar do Geru não observou o piso salarial dos professores definido pela Lei Federal nº 11.738/2008. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “2- O piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica foi instituído pela Lei Federal n.º 11.738/2008, que regulamenta o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal e o artigo 60, inciso III, alínea “e” do ADCT, constituindo o menor valor de vencimento inicial para a formação em nível médio, na modalidade Normal, com jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, a ser estabelecido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Como se sabe, a Lei n.º 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global, além de reconhecer a matéria como norma geral de competência da União. 
    (...)
    3- Nesse toar, o piso salarial do magistério público passou a ser reajustado anualmente por força do artigo 5º da lei nº 11.738/2008, sendo de 15,84% em 2011, de 22,22% em 2012, de 7,97% em 2013, de 8,32% em 2014, de 13,01% em 2015 e 11,36% em 2016 os reajustes anunciados pelo Ministério da Educação, incidentes a partir do mês de janeiro, à exceção do ano de 2011 que somente poderia incidir a partir do mês de abril, com a vinculação de todos os entes federados às disposições da lei nº 11.738/2008, conforme determinação expressa contida em seu artigo 2º § 1º. 
    4- No caso, verifica-se que o Ente Municipal efetuou o pagamento do vencimento base dos docentes abaixo da previsão do piso nacional, conforme se observa das fichas financeiras acostadas às fls. 19 a 24; 32 a 38; 44 a 50, desprezando o escalonamento vertical e horizontal previsto na própria legislação municipal (fls. 133 e 134; 261 e 262; 268 e 269), razão pela qual as partes requerentes fazem jus às diferenças salariais determinadas na sentença” 
    Assim, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. 
    Além disso, acrescente-se que, recentemente, esta Corte assentou a ausência de repercussão geral da matéria debatida no presente recurso extraordinário por oportunidade do julgamento do tema 1134 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.309.924, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.04.2021, nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167 E 4.848. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 21.710/2017 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. VALIDADE DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS POR EMENDA PARLAMENTAR. CONCEITO DE PERIODICIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1309924 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.04.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente